Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-14.2012.8.11.0048
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000216-14.2012.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ELIVAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 059.744.224-06 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), ANDREIA ALVES - CPF: 828.112.101-72 (ADVOGADO), DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - CPF: 632.654.601-00 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL -

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
–
INCIDÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
–
RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

1 –
.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2 -
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).

3 –
A multa

não poderá ser fixada, porque importará tão somente em maiores gastos à coletividade. Exige-se a busca de outro meio para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário, inclusive, remessa de fotocópias ao Ministério Público para propositura de pretensão à imposição de sanções por atos de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente C/C Tutela Antecipada n. 216-14.2012.811.0048,
(código n. 21151), manejada por
Elivan Ferreira da Silva
em face do
Apelante
,
julgou improcedente
o pedido formulado na exordial.

A parte autora interpôs embargos de declaração (ID n. 3282301). O Juízo
a quo
acolheu-os para
julgar procedente
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

ANTE O EXPOSTO, tendo em vista que o requerente comprovou os requisitos estabelecidos na Lei 8.213/91, com o advento da nova redação dada pela Lei nº. 9.720/1998 c/c art. 203, inc. V da Constituição Federal, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao pagamento mensal à parte autora ELIVAN FERREIRA DA SILVA o benefício de auxílio-acidente, no valor mensal que corresponderá a 50 % (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, com base na Lei 8.213, de 1991, devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
.

[...]

Consignou que, as prestações em atraso
serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas de poupança.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas.

Em suas razões recursais (ID n. 3282422), a Autarquia Federal, aduz quanto à ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício pleiteado, bem como, em relação à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Pontua que, a manutenção da concessão da tutela antecipada, neste caso, causará grave e difícil reparação ao INSS, razão pela qual pleiteia a revogação imediata do
decisum,
bem como da desnecessidade e desproporcionalidade da multa cominatória fixada pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que foi arbitrada em no valor de R$ 300,00 por dia de atraso, sem um limite máximo.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12, e artigo 102, I, l e § 2º, ambos da Constituição Federal, bem como sobre o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, artigo 5º, da Lei nº 11.960/09, artigo 27, da Lei nº 12.919/13 e artigo 27 da Lei nº 13.080/15.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 3282426), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 12855454), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020